Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-47.2024.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011828-47.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.644.161-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição em primeiro grau. Sentença reformada. Condenação imposta. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida nos autos da ação penal n. 1011828-47.2014.8.11.0002, que tramitou na 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

2.

A sentença reconhece a absolvição por insuficiência de provas quanto à propriedade da droga e vinculação do acusado com a residência onde os entorpecentes foram apreendidos. O Ministério Público recorre, pleiteando a condenação com base nas provas testemunhais e documentais colhidas nos autos.

II. Questão em discussão

3.

Consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, atestando a apreensão de 109,5g de maconha e outros instrumentos típicos da prática de tráfico, como balanças de precisão e papel seda.

5.

A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares e civis, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais confirmaram a prisão em flagrante do apelado, sua presença constante no local do fato e os indícios de que era responsável pelos entorpecentes e pelo ponto de comercialização dessas substâncias.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo apelado não encontra amparo em qualquer elemento probatório dos autos. A defesa não produziu elementos que corroborassem sua versão de que estaria ali ocasionalmente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para condenar o apelado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas é possível com base em depoimentos harmônicos de agentes estatais, devidamente corroborados na fase judicial. 2. A negativa de autoria, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para afastar a autoria quando presentes fortes indícios de envolvimento com o tráfico.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 155 e 156; CP, art. 59; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022, DJe 21.2.2022.

R E L A T Ó R I O

Vitor Emanoel Alves dos Santos

foi denunciado e processado nos autos da ação penal n. 1011828-47.2014.8.11.00023, que tramitou no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, como incurso no artigo 33,
“caput”
da Lei n. 11.343/2006.

Ultimada a instrução processual, a Juíza singular julgou improcedente a acusação, absolvendo o acusado consoante os termos da sentença proferida oralmente (Relatório mídias - Id. 260257195).

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, acompanhado de suas razões recursais (Id. 260257211), pugnando pela reforma da sentença, e, consequentemente, que seja declarada a condenação do acusado, visto que ficou sobejamente comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas seguras e coerentes declarações de inúmeros policiais ouvidos durante a instrução criminal.

Assistido pela Defensoria Pública, o apelado apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 260257217), rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA DA CONDUTA ILÍCITA REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No. 11.343/06 SUFRAGADA NAS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – POSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS (MAIS DE 109g DE MACONHA) - EXISTÊNCIA DE VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO - PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 262440758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Vitor Emanoel Alves dos Santos

foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”
da Lei n. 11.343/2006, pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) na data de 07/05/2024, por volta das 19h35min, na Rua Três, n. 1079, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade, o denunciado VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS, conhecido por “CARECA”, foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 06 (seis) porções, pesando 109,50g (cento e nove gramas e cinquenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 156119504.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber denúncia de que no referido endereço estava ocorrendo tráfico de drogas, e que havia um homem com mandado de prisão em aberto, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde se deparou com o denunciado e uma pessoa do sexo masculino (por ora, não identificada), na frente do imóvel.

Colhe-se, ao notarem a presença da guarnição, o denunciado e a terceira pessoa saíram em desabalada carreira rumo aos fundos do imóvel, razão pela qual, diante da justa causa, os policiais adentraram no local, onde conseguiram interceptar apenas VITOR.

Em revista, os policiais apreenderam na posse do denunciado a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em diversas cédulas, e, próximo dele, as referidas porções de maconha, e no local, 03 (três) balanças de precisão, dentre elas, uma com resquícios de pasta base de cocaína, 01 (uma) caixa de papel seda, utilizada para enrolar cigarros de maconha, 01 (uma) máquina de cartão, marca Point Mini, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor azul, e 01 (um) cartão em nome de João L. S. Neres (Termo de Exibição e Apreensão, ID 156119498).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Consta que, em investigação, a Polícia Judiciária Civil apurou que VITOR residia no imóvel, no qual havia grande fluxo de usuários de drogas e pessoas que utilizavam tornozeleira eletrônica, os quais chegavam, e logo saiam, tanto de motocicletas quanto de carros, principalmente nos períodos diurno e noturno (Relatório Policial, ID 156119516). (...).”
(Id. 260257150, pp. 1-3).

A denúncia foi regularmente recebida, e, após encerrada a instrução criminal, a douta magistrada monocrática entendeu que faltaram elementos probatórios à comprovar que as substâncias entorpecentes apreendidas eram, de fato, de responsabilidade de
Vitor Emanoel Alves dos Santos,
bem como não ficou devidamente elucidado que ele residia naquele local, além de faltar comprovação segura a respeito da atividade de traficância, conforme consta na sentença oralmente proferida (Relatório mídias - Id. 260257195).

O
parquet
interpôs o presente recurso de apelação criminal, buscando a condenação do apelado, pois, sob sua ótica, ficou sobejamente comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas seguras e coerentes declarações de inúmeros policiais ouvidos durante a instrução criminal (Id. 260257211).

Após análise que procedi de todo o conteúdo fático-probatório dos autos, bem como dos fundamentos da sentença, e das argumentações ministeriais e defensivas, entendo que a condenação é medida que se impõe.

A materialidade delitiva é incontroversa, estando comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 260253171), termo de exibição e apreensão (Id. 260253174), e laudo pericial (Id. 260253180), relatório de investigação (Id. 260253192) e relatório da autoridade policial (Id. 260253194).

Igualmente, entendo que o enredo fático-probatório produzido nos autos aponta seguramente a efetiva prática delitiva, bem como a autoria atribuída ao apelado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Os fatos narrados na denúncia são subsidiados pelas declarações dos dois policiais militares Leandro Barbosa Machado (Id. 260253172) e Kesler Justino Carneiro (260253173), responsáveis pela prisão em flagrante do apelado.

De outro lado, o apelado foi submetido ao interrogatório policial, ocasião em que simplesmente negou o exercício do tráfico de drogas, declarando ser usuário de maconha há sete anos (Id. 260253176).

Em sequência, a autoridade policial determinou que investigadores de polícia efetuassem diligências a fim de obter mais informações sobre o acusado e sobre o caso em si.

Os investigadores de polícia, Lauro Evaner Correa, Rogerio Alves de Souza e Leila Giane Mensch, em cumprimento a ordem de serviço, se dirigiam até o endereço da ocorrência e em conversas com moradores vizinhos receberam informações de que o investigado, ora apelado, residia naquele local, revelando inclusive outros detalhes que fortaleceram a probabilidade de disseminação de drogas naquele imóvel, conforme entendo pertinente transcrever o conteúdo do relatório por eles firmado:

“Relatamos que esta equipe policial esteve no local do fato e fomos informados por moradores da região que o noticiado Vitor Emanoel Alves dos Santos, residia no local onde foi apreendido os entorpecentes. Que relataram que o local havia um grande fluxo de usuários de drogas nos períodos diurno e noturno, que várias pessoas chegavam de motocicletas e carros e logo saíam do local, que o ambiente era frequentado também para reunião de pessoas usando tornozeleira eletrônica, que faziam festas constantes e usavam som muito alto incomodando a todos.

Informamos que as testemunhas não quiseram se identificar por medo de represália. Anotamos que o suspeito Vitor possuí passagens policiais por ameaças e tráfico ilícito de drogas, Sequestro e Cárcere Privado, Quadrilha ou Bando, Roubo, Adulteração de Sinal de Veículo Automotivo, conforme os boletins de ocorrências de no 2022.8568, 2024.136263, 2022.237178 e 2024.93789. Em relação a pessoa do Vulgo “Martins”, não foi possível identificá-lo, pois no local não há câmeras de filmagens no local, que as testemunhas disseram que quem morava na casa(local do fato) era a pessoa de Vitor Emanoel Alves dos santos e que pelo local ser frequentados por várias pessoas não conheciam a pessoa por pré nome Martins.”
(Id. 260253192).

Confere-se pelos elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial, a presença de veementes indícios de autoria.

Em contrapartida, o apelado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou que era a primeira vez que foi àquela residência, mas que sequer conhecia o dono. Alegou que sua prima o chamou para ir até lá tomar “tereré” e “fumar narguille”, e manteve a versão de que é usuário de drogas, mas que não tinha qualquer envolvimento com aquela droga e tão pouco com os demais apetrechos que foram apreendidos naquela ocasião.

Nesse ponto, ao menos a meu ver, caberia ao acusado e sua defesa, em Juízo, apresentar provas para derruir a acusação, o que não ocorreu, sendo a negativa de autoria totalmente isolada nos autos.

Por outro lado, o representante ministerial teve o cuidado de arrolar na denúncia, como testemunhas, os dois policiais militares responsáveis pelo flagrante e os três investigadores de polícia civil, responsáveis pelas diligências
in loco
.

Todos eles foram devidamente ouvidos em Juízo, e ratificaram o conteúdo das provas inquisitoriais.

O PM Leandro Barbosa Machado, confirmou que na data dos fatos, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Reis, receberam informação de que havia uma pessoa foragida, indicando a residência e que no local também ocorria o tráfico de drogas. Narrou que se dirigiram ao endereço indicado, e encontraram o apelado e outro indivíduo, os quais, ao perceberem a presença policial, correram em direção aos fundos da residência. Declarou que conseguiram abordar apenas o apelado e, em buscas pessoais, encontram mais de trezentos reais em dinheiro com ele, e, nas proximidades, de forma visível, algumas porções de maconha, bem como foram apreendidas três balanças de precisão, uma máquina de cartão e uma caixa de papel seda, utilizada para embalar drogas. Acrescentou que o apelado admitiu que estava residindo no local há cerca de uma semana, mas negou ser o proprietário da droga e dos materiais apreendidos.

Corroborando com tais declarações, o PM Kesler Justino Carneiro, declarou em Juízo que após receberem informações de que naquele endereço ocorria tráfico de drogas, deslocaram-se até lá, e, chegando, perceberam uma movimentação suspeita. Ato contínuo, conseguiram deter o apelado, e encontraram no imóvel, três porções de substância entorpecente e, em um recipiente, porções menores prontas para serem embaladas para venda, além de três balanças de precisão e uma máquina de cartão, e mais R$ 350,00 em dinheiro, encontrados na posse do apelado.

Por sua vez, o IPC Rogério Alves de Souza além de ratificar as declarações dos policiais militares, acrescentou que prosseguiu com os trabalhos investigativos, se dirigindo até o local, mas encontrou a residência vazia. Narrou que em conversas com vizinhos, receberam informações de que o local era frequentado por usuários, e funcionava como ponto de venda de drogas, bem como os vizinhos relataram que constantemente viam o apelado no local. Relatou que retornaram por mais de uma ocasião, percebendo que a casa permanecia aberta e vazia, e os moradores vizinhos confirmaram que após a prisão do apelado, ninguém mais foi visto na residência, bem como eles confirmaram que
Vitor Emanoel
morava naquela residência
.

A IPC Leila Giane Mensch, também ouvida na fase judicial, ratificou os termos do relatório de investigação, detalhando que após a prisão do apelado, ela e outros investigadores da polícia civil realizaram diligências e constataram que ele realmente morava naquele local, bem como confirmou que ali ocorria a venda de entorpecentes, havendo intensa movimentação de usuários de drogas, conforme entrevistas com outros moradores.

Por fim, se não bastasse, o IPC Lauro Evaner Correa, igualmente confirmou a atuação dos policiais militares e a atuação da polícia civil após a prisão, realizando trabalho investigativo na localidade, e, em diligências pela região, apuraram que, de fato, naquela residência funcionava ponto de venda de entorpecentes, muito frequentada por pessoas com tornozeleira eletrônica e por usuários de drogas que chegavam apenas para adquirir entorpecentes e logo saíam, confirmando a informação de que o apelado residia no local, e após sua prisão, o portão continuava aberto e a casa desocupada.

Registro que o conteúdo das declarações das testemunhas e do interrogatório do apelado encontram-se armazenados no relatório de mídias – Id. 260257195.

Portanto, diante das declarações de cinco testemunhas policiais, as quais, a meu ver, são suficientemente coerentes, não há como compreender a conclusão da magistrada singular a respeito da ausência de provas suficientes para a condenação.

No caso, a juíza monocrática entendeu que o relatório de investigação dos policiais civis era genérico, pois não apontava detalhes das diligências, bem como não ficou esclarecido se o apelado de fato morava naquela residência, pois nenhum morador foi identificado.

Repito, percebe-se que foram ouvidos cinco agentes estatais que atuaram no feito.

Os dois policiais militares, como visto das declarações transcritas, confirmaram que receberam informações a respeito da traficância naquele local e conseguiram deter o apelado no imóvel, enquanto outro indivíduo que lá estava conseguiu foragir. Também no local, descreveram a apreensão de balanças de precisão, o que indica categoricamente o exercício da traficância.

Em relação à autoria, especificamente, desenvolveu-se o trabalho de investigadores de polícia, que,
in loco
, entrevistaram moradores vizinhos, que confirmaram que o apelado residia no local.

De fato, o conteúdo do relatório de investigação pode ser um tanto quanto genérico. Entretanto, genérico ou não, os três investigadores foram devidamente ouvidos na fase judicial e confirmaram as diligências efetuadas na vizinhança daquele imóvel, ratificando, igualmente, que obtiveram as informações de que o apelado sempre era visto no imóvel.

De outro lado, o apelado não apresentou qualquer comprovação sobre suas escusas.

Primeiro
, alegou que era a primeira vez que tinha ido até aquele local e foi porque sua prima, diga-se, que também estava no local, tinha convidado para “tomar tereré” e “fumar narguille”.

Entretanto, não sabia nem sequer quem era o dono da residência.

Segundo
, disse que residia com sua mãe em outro bairro, mas também não apresentou qualquer comprovação a esse respeito.

Como se sabe, de acordo com a linha intelectiva do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a que a fizer”.

Por assim dizer, cabia a defesa apresentar qualquer prova para, ao menos, tentar reforçar a negativa de autoria.

Em outras palavras, nem sequer a referida prima foi arrolada como testemunha para tentar validar a alegação de que ela tinha convidado o apelado para ir até aquela residência apenas para “tomar tereré” e “fumar narguille”. Igualmente, nem mesmo sua genitora, ou outra testemunha que seja, compareceu para corroborar a alegação de que ele morava com a mãe.

Na realidade, pouco importa aqui se o apelado residia, ou não, naquele local, pois ficou demonstrado pelo trabalho investigativo que ele reiteradamente era visto naquela residência, o que nos remete à conclusão de que, ainda que eventualmente pudesse não morar no local, estava frequentemente lá, senão como efetivo responsável pela “boca de fumo”, ao menos auxiliando no comércio ilícito de entorpecentes.

Acrescento ainda que nenhum indício de mácula foi apontado pela defesa para desabonar as declarações dos agentes públicos, de modo que não me parece crível que três investigadores de polícia civil tivessem interesse em prestar declarações falsas – sem qualquer motivo – apenas para incriminar o apelado.

A bem da verdade, coadunar com os argumentos da magistrada singular, por tudo que foi apresentado, representaria, inegavelmente, desqualificar todo o trabalho dos investigadores de polícia, e, ao mesmo tempo, concluir que suas declarações judiciais são inverídicas.

A propósito, sobre a relevância das declarações dos agentes estatais que atuaram no feito, esta Corte de Justiça inclusive aprovou o enunciado orientativo n. 08 que assim preceitua:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

O Superior Tribunal de Justiça convalida esse entendimento. Veja-se:

“(...) 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagra
nte delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de
drogas
, dos
depoimentos dos policiais
, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16,4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a
autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7 /STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos
prestados por policiais
têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 15.2.2022, DJe 21.2.2022).

Com essas considerações, entendo que a reforma da sentença absolutória é medida que se impõe, visto que a acusação encontra sólidos fundamentos no painel probatório coligido aos autos, inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, razão pela qual
condeno

Vitor Emanoel Alves dos Santos
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considero que a
reprovabilidade
da conduta do apelado é própria do tipo penal; não registra
antecedentes
criminais, pois apesar de inúmeros registros criminais, inclusive por delito de mesma natureza e outros igualmente graves, como extorsão e roubo, não há registro de condenação com trânsito em julgado; os
motivos
, como de regra, se restringem à obtenção de lucro fácil com a desgraça de muitos, característica do próprio tipo penal; não há elementos nos autos para se aferir sua
conduta social
e
personalidade
; as
circunstâncias
do delito embora sejam graves, com a disseminação desta praga que abala a sociedade de um modo geral, há que se considerar no caso que a quantidade, embora não seja irrisória, também não é grande monta; quanto às
consequências
do crime, nada há em seu desfavor; não há
comportamento
da vítima a ser sopesado.

Ante tais considerações, fixo-lhe a pena-base em
5 cinco anos de reclusão e 500 dias-multa.

Embora o apelado era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, deixo de computá-la, diante do óbice da Súmula 231/STJ.

Na terceira fase dosimétrica, não há causas de aumento a serem consideradas, e, de outro norte, justifico a não aplicação da benesse prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, visto que, inegavelmente, este não é um fato isolado na vida do apelado, o qual, como já anteriormente consignado, registra inúmeras outros procedimentos criminais em seu desfavor, além de, como exaustivamente comprovado dos autos, era responsável por ponto de venda de drogas, característico de “boca de fumo”, fatos que, aliada a situação de que ele não possuía sequer ocupação lícita, nos remete à conclusão de que estava se dedicando à prática de atividades ilícitas, buscando no tráfico de drogas o seu sustento e meio de vida.

Portanto,
torno a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Tendo em vista que não se trata de apreensão de elevada quantidade de drogas, bem como a ausência de maus antecedentes e reincidência, além do que não constatada circunstância judicial desfavorável, estabeleço o
regime semiaberto
, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Diante das condições financeiras do apelado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o artigo 804 do Código de Processo Penal (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil).

Por derradeiro, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se a guia de execução.

Por todo o exposto, portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso ministerial, para condenar
Vitor Emanoel Alves dos Santos
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da reprimenda de
5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025